Tribunal: TJBA
Processo: 8000744-93.2018.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000744-93.2018.8.05.0006 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR APELADO: G F DE ARAUJO OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual decorrente do baixo valor da causa, sendo que o apelante sustenta, nas razões recursais, a ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica para fins de redirecionamento da execução aos sócios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, com apresentação de razões dissociadas do decisum, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.010, II e III, do CPC impõe ao recorrente o dever de expor os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma, exigindo impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso estabeleça diálogo direto com a decisão impugnada, demonstrando, de forma argumentativa, os erros do julgado. O apelante deixa de atacar o fundamento central da sentença — ausência de interesse processual pelo baixo valor da execução — e apresenta razões estranhas ao decisum, limitadas à dissolução irregular da pessoa jurídica. A ausência de impugnação específica configura irregularidade formal e impede o exercício pleno do contraditório, comprometendo a admissibilidade recursal. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a inobservância do princípio da dialeticidade acarreta o não conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade. 2. A apresentação de razões dissociadas do decisum viola o princípio da dialeticidade recursal. 3. A ausência de combate ao fundamento central da sentença configura irregularidade formal que impede o conhecimento da apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2476861/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.08.2024, DJe 30.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8003259-10.2022.8.05.0088, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 19.04.2024; TJ-BA, APL nº 0000105-60.2009.8.05.0223, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 07.11.2022. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº. 8000744-93.2018.8.05.0006, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE AMARGOSA e apelado G F DE ARAUJO OLIVEIRA . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.